Tribunal: TJSP
Processo: 0003739-82.2011.8.26.0070
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO AUSENTE - NENHUMA HIPÓTESE DO ARTIGO 1.022 DO CPC - FATOS DITOS SUPERVENIENTES QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE DESCONSTITUIR O JULGADO NEM ENSEJAM EM RECONHECIMENTO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR OU EM EXTINÇÃO DA AÇÃO - PRETENSÃO MODIFICATIVA - DESCABIMENTO - INADIMISSÍVEL O DESCONTENTAMENTO PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS - PREQUESTIONAMENTO INEXISTENTE - EMBARGOS REJEITADOS.